Tribunal: TJMT
Processo: 1017652-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017652-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANTONIO GOMES DA SILVA SOBRINHO (AGRAVADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 241.584.109-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO QUE DETERMINOU A IMEDIATA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS LANÇADOS PELO BANCO NA CONTA CORRENTE DO CORRENTISTA, FIXANDO MULTA DIÁRIA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO -
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c por Danos Morais”
(Proc. no 1022413-98.2023.8.11.0002), ajuizada contra o Banco/agravante por ANTONIO GOMES DA SILVA SOBRINHO, deferiu pedido de antecipação da tutela de urgência, para que fosse determinada à imediata suspensão dos descontos lançados pelo Banco/réu na conta bancária de titularidade do autor/agravado por entender que “
inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da parte requerida, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver
”, e fixou multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a 30 (trinta) dias caso haja o descumprimento da ordem judicial (cf. Id. no 177266688).

O agravante alega que não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela, especialmente a verossimilhança das alegações, eis que é fato incontestável nos autos tanto a regularidade do débito como o inadimplemento, até mesmo porque,
“o cartão e a senha são de uso exclusivo pessoal do titular da conta corrente, não vinga a tese de que a parte autora desconhece a contratação, uma vez que a realização pressupõe o uso de seus dados pessoais”
, devendo, pois, ser mantido, pelo menos até que ocorra da devida instrução processual.

Alega, ademais, que,
“as astreintes são uma espécie de multa anômala, uma vez que não decorrem da prática de um ato ilícito em sentido estrito, prestando-se, pois, a induzir ou a obrigar ao cumprimento de uma norma ou a uma conduta”,
o que ainda não ocorreu, sendo, pois, totalmente descabida a imposição de multa na hipótese dos autos, e destaca que o valor da multa cominatória fixada em R$ 500,00 é claramente excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Pede, então, provimento do recurso, para seja reformada a decisão e indeferido o pedido liminar formulado pelo autor/agravado, ou, no mínimo, excluída a imposição de multa cominatória; de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 177266679).

A decisão vinculada ao Id. no 178229153 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
178629666
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pela cópia do documento pessoal da parte autora (Id. 121770328), ao que se alia aos extratos colacionados juntos a inicial, que evidenciam os descontos relativos aos supostos empréstimos realizados na conta bancária do autor (Ids. 121771698 e 121771700), corroborando, assim, a narrativa apresentada na petição inicial.

Sobre mais, tratando-se de lide que tem por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e em sendo o caso, seu inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré.

Tampouco há que se pôr em dúvida a presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora, em razão do comprometimento de sua verba salarial (aposentadoria), sobretudo por débitos que entende indevidos.

Ressalte-se que se trata de medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da regularidade dos respectivos descontos.

Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da parte requerida, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver.

Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar,
defiro
o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, e
determino
seja a parte requerida intimada para no prazo de 24 (vinte e quatro horas), proceder com a suspensão dos descontos realizados na conta bancária da parte autora, a título de empréstimos realizados nos dias 27.01.2023 e 13.04.2023, conforme indicado na inicial, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.

O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300, caput), logo, não basta que a parte queira e requeira, exige-se, antes, a apresentação de fundamentos relevantes, apoiados em prova idônea, que demonstrem de modo seguro a probabilidade do direito e, ainda, que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, acarretar em dano gravíssimo ao requerente.

No caso, é inquestionável que entre o autor/agravado e intuição bancária/agravante vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo, como claramente ocorreu no caso.

No caso, o argumento fulcral da tese autoral é a inexistência da relação jurídica/negocial, o que se consubstancia em “fato negativo”, cuja prova é impossível de ser pré-constituída pela sua própria natureza, os únicos elementos a apoiar a “probabilidade do direito” são as próprias palavras da autora/agravada, que, como se sabe, ou, no mínimo, é previsível de se imaginar, não podem ser tomadas como uma verdade insofismável, digna de total confiança, sendo, pois, necessária prévia oitiva da ré/agravada antes de quaisquer outras considerações, para uma análise mais abrangente da situação dos autos, até porque, ao que tudo indica, a justa e adequada solução da lide passa incisivamente pelo conteúdo dos documentos a serem apresentados pela parte contrária, ora agravante.

O Banco/agravante informou que na realidade trata-se de empréstimo realizado via celular, onde não há assinatura de contrato e, que, portanto, “não se trata (...), de fortuito interno, pois não se está falando em fraude, mas sim de contratação com documentos de posse pessoal (...), a quem cabia a responsabilidade pelo seu uso”

O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a urgência indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a existência e validade da celebração do contrato entre as partes, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para o autor/agravado, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC,
provejo o recurso
para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor/agravado.

Custas pelo agravante, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023